Tribunal: TJMT
Processo: 1030079-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030079-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), DEISOM ARLEI MOS - CPF: 058.853.959-77 (AGRAVANTE), SINOVA INOVACOES AGRICOLAS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (AGRAVADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – DISCUSSÃO SOBRE CONTRAPRESTAÇÃO E ENTREGA DE INSUMOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos da execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular de confissão de dívida vinculada à entrega futura de insumos agrícolas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a exceção de pré-executividade para alegar a inexigibilidade do título com base na ausência de comprovação da entrega dos insumos pactuados como contraprestação no contrato de confissão de dívida.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é medida de uso excepcional, admissível apenas em hipóteses de matérias que possam ser conhecidas de ofício e comprovadas mediante prova documental pré-constituída e incontroversa.

4. No caso, a controvérsia quanto à entrega dos insumos exige dilação probatória, tendo em vista a juntada, pela exequente, de notas fiscais e canhotos de entrega, cuja autenticidade e suficiência foram impugnadas pelo executado.

5. A necessidade de análise da efetiva entrega dos produtos e da validade dos documentos apresentados extrapola os limites da via estreita da exceção de pré-executividade, sendo matéria própria de embargos à execução.

6. O título executivo – confissão de dívida para entrega de soja – preenche, ao menos em juízo preliminar, os requisitos legais do art. 784, III, do CPC, não se verificando vício capaz de ser reconhecido de plano.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A exceção de pré-executividade é incabível quando a alegação de inexigibilidade do título executivo demanda análise de prova controversa e dilação probatória.

2. A discussão acerca da entrega de insumos vinculados a contrato de confissão de dívida constitui matéria de mérito da execução, a ser arguida mediante embargos.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 784, III, e 803, I; CC/2002, art. 476.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1001787-93.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.04.2025; TJMT, AI no 1029317-09.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 06.12.2024.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1030079-88.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: DEISOM ARLEI MOS

AGRAVADA: SINOVA INOVACOES AGRICOLAS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DEISOM ARLEI MOS
, com o objetivo de reformar a decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, Dra. Patrícia Cristiane Moreira, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no. 1005119-88.2024.8.11.0037, que versa sobre obrigação de entrega de coisa incerta, representada por instrumento particular de confissão de dívida.

Nas razões de Id. 311714883, alega o agravante que a obrigação executada é inexigível, uma vez que estaria condicionada à contraprestação da credora, consistente na entrega futura de insumos, fato que, segundo sustenta, não restou comprovado pela exequente no momento da propositura da execução. Em suas palavras, a dívida confessa refere-se à
“aquisição de insumos a serem faturados”
, sendo, portanto, requisito essencial para sua exigibilidade, à comprovação da entrega.

Defende que a prova da inexistência de contraprestação é documental e pré-constituída, extraída do próprio título executivo, o qual revela que a dívida só se tornaria exigível após o cumprimento da obrigação pela credora. Invoca os artigos 787 do CPC e 476 do Código Civil, para fundamentar a necessidade de comprovação do adimplemento da contraprestação como condição para a propositura da execução.

Sustenta ainda que a matéria discutida é de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício pelo magistrado e em qualquer tempo ou grau de jurisdição, razão pela qual seria plenamente cabível a via da exceção de pré-executividade. Alega que a ausência de provas nos autos da execução, especialmente de notas fiscais e recibos de entrega firmados pelo agravante, evidencia a ausência de exigibilidade do crédito e impõe a extinção do feito executivo.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e acolher a exceção de pré-executividade, com consequente extinção da execução.

Preparo recolhido (Id. 311941358).

Não houve pedido de tutela de urgência recursal.

Em contraminuta (Id. 317727378), a parte agravada
SINOVA INOVAÇÕES AGRÍCOLAS S/A
alega que a exceção de pré-executividade não é meio hábil para a discussão da matéria trazida pelo agravante, por demandar análise probatória incompatível com a via eleita.

Aduz que apresentou, na origem, notas fiscais e canhotos de entrega dos produtos, suficientes para demonstrar o adimplemento de sua obrigação e, por conseguinte, a exigibilidade da dívida. Argumenta que a discussão acerca da ausência de assinatura do agravante nos referidos documentos implica controvérsia fática que exige dilação probatória, sendo, portanto, matéria a ser debatida nos embargos à execução.

Alega, ainda, que o título executivo, instrumento particular de confissão de dívida, preenche todos os requisitos legais do artigo 784, III, do CPC, inclusive a clareza quanto à origem da dívida, reconhecida como certa, líquida e exigível pelo agravante no momento da confissão.

Defende, por fim, que a decisão agravada deve ser mantida por encontrar-se em sintonia com a jurisprudência consolidada do STJ, que exige a inexistência de controvérsia fática e a suficiência da prova pré-constituída para o manejo da exceção de pré-executividade.

Requer o desprovimento do agravo de instrumento, com a consequente manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo.

O presente agravo de instrumento foi interposto por Deisom Arlei Mos contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que rejeitou exceção de pré-executividade oposta nos autos da Execução de Título Extrajudicial no. 1005119-88.2024.8.11.0037, proposta por Sinova Inovações Agrícolas S/A, ao fundamento de que a matéria suscitada demandaria dilação probatória, o que inviabilizaria o acolhimento da insurgência pela via processual eleita.

É certo que o instituto da exceção de pré-executividade possui cabimento excepcional, e seu uso tem sido aceito pela jurisprudência consolidada quando presentes, simultaneamente, dois requisitos: a suscetibilidade da matéria ser conhecida de ofício pelo julgador e a dispensabilidade de dilação probatória, ou seja, que a tese esteja ancorada em prova pré-constituída e incontroversa.

Tal entendimento, reiteradamente reconhecido pelos Tribunais Superiores, é também perfilhado por esta Corte, inclusive no precedente indicado pelo agravante.

Contudo, o caso ora analisado não se enquadra na moldura excepcional que legitima o uso da via estreita da exceção de pré-executividade. O agravante sustenta a inexigibilidade do título executivo extrajudicial, por ausência de comprovação da entrega dos insumos que originaram a obrigação confessada. Entretanto, tal alegação, por mais relevante que seja no plano material, foi efetivamente controvertida pela parte exequente agravada, que apresentou documentos com intuito de demonstrar a entrega da mercadoria, como notas fiscais e canhotos logísticos de recebimento.

A despeito da insurgência quanto à ausência de assinatura do devedor nesses comprovantes, é inegável que a matéria transbordou os limites da cognição sumária própria da exceção de pré-executividade, impondo necessariamente a verificação de elementos fáticos que não podem ser aferidos de plano.

A análise da validade e da suficiência das provas documentais juntadas pela credora, bem como eventual discussão sobre a efetiva recepção dos produtos pelo executado, demanda instrução probatória mais aprofundada, incompatível com o rito incidental escolhido.

Reforça essa conclusão o fato, bem consignado na contraminuta, de que a execução ajuizada tem por objeto o adimplemento de obrigação de entrega de 14.125 sacas de soja, totalizando 15.820 sacas com os encargos, referentes à safra 2023/2024, representada pelo Instrumento Particular de Confissão de Dívida para Entrega de Soja no. 1235/2023 (Id. 158248744 dos autos originários). O referido título, ao menos
prima facie
, preenche os requisitos legais exigidos para sua configuração como título executivo extrajudicial, conforme previsto no artigo 784, III, do Código de Processo Civil.

A controvérsia sobre a ausência de entrega das mercadorias, portanto, ainda que levantada sob os auspícios do artigo 787 do CPC e do artigo 476 do Código Civil, envolve elemento fático essencial — a efetiva realização da contraprestação — que, por ter sido objeto de impugnação documentada pela parte exequente, não se mostra passível de ser resolvida unicamente com base nos autos e sem a produção de provas adicionais.

Dessa forma, o Juízo
a quo
acertadamente reconheceu a inadequação da via eleita e rejeitou a exceção de pré-executividade, em consonância com o entendimento jurisprudencial que orienta esta Corte, segundo o qual a exceção de pré-executividade não é a via adequada para discussão de questões que envolvem o excesso de execução, mas de vício, erro de ordem jurídica ou material que contamina em nulidade o feito executivo, desde que tais vícios possam ser verificados de plano e sem controvérsia sobre os fatos essenciais à obrigação exequenda.

Sendo assim, não se mostra possível o acolhimento da exceção de pré-executividade nos estreitos limites da jurisprudência que admite o seu manejo, razão pela qual a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

A propósito:

“Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento.
Execução de título extrajudicial. Contrato de compra e venda de soja. Exceção de pré-executividade. Exigibilidade do título.
Litigância de má-fé. Ausência de prova da entrega da mercadoria no ajuizamento. Recurso provido em parte. Agravo interno prejudicado

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e aplicou multa por litigância de má-fé nos autos de execução de título extrajudicial fundada em contrato de compra e venda de soja.

II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se os documentos essenciais à exigibilidade do título foram apresentados na petição inicial ou apenas em momento posterior; (ii) saber se a ausência de tais documentos pode ser arguida via exceção de pré-executividade; (iii) saber se houve má-fé na oposição da exceção.

III. Razões de decidir 3. A ausência, no ajuizamento da execução, de documentos fiscais e logísticos aptos a comprovar a entrega da mercadoria compromete a caracterização da exigibilidade do título executivo.
4. A matéria relativa à ausência de elementos essenciais à execução pode ser apreciada mediante exceção de pré-executividade, por se tratar de vício aferível de plano, sem necessidade de dilação probatória.
5. A mera apresentação de tese plausível, ainda que rejeitada, não configura má-fé processual, ausente prova de conduta dolosa ou intuito protelatório evidente.

IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento parcialmente provido para afastar a multa por litigância de má-fé e determinar o retorno dos autos para regular apreciação da exceção de pré-executividade. 7. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A exigibilidade de título executivo extrajudicial fundado em contrato de compra e venda de mercadoria depende da comprovação da entrega do bem no momento da propositura da execução. 2. A ausência de documentos essenciais à execução pode ser arguida por exceção de pré-executividade, quando verificável de plano. 3. A oposição de exceção de pré-executividade com fundamento plausível não caracteriza, por si só, má-fé processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 784, III, e 803, I.”
(N.U 1001787-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025)

“EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
AGRAVANTE AVALISTA DA DÍVIDA. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGADA QUITAÇÃO DA DÍVIDA DO AVALISTA EM POSTERIOR CONTRATO DE COMPRA E VENDA PACTUADO COM PESSOA NATURAL REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA EXEQUENTE. QUITAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM REPETIÇÃO DOBRADA DO INDÉBITO (ART. 940, DO CC/2002) E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO APLICÁVEL. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelo avalista em ação de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de quitação do débito por posterior contrato de compra e venda, e pleito de condenação do exequente à repetição em dobro do indébito, nos termos do art. 940 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é:

a) se a alegada quitação do débito pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade, considerando a necessidade ou não de dilação probatória; e

b) se há fundamento para aplicação do art. 940 do Código Civil, com a condenação do exequente à repetição em dobro do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto à alegação de quitação do débito:

a) a exceção de pré-executividade é limitada à questões de ordem pública ou fatos que possam ser comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória;

b) o contrato de compra e venda apresentado pelo agravante não atende aos requisitos do art. 320 do Código Civil para comprovar quitação, pois não especifica o vínculo com o título exequendo nem o devedor principal; e

c) além disso, o contrato de compra e venda refere-se à obrigação de pagamento em sacas de soja, distinta da obrigação pecuniária estabelecida nos títulos exequendos. Assim, a matéria não pode ser analisada nos limites da exceção de pré-executividade, por não se encaixar nas hipóteses do art. 803 do Código de Processo Civil.

4. Quanto ao pedido de repetição em dobro do indébito, a ausência de comprovação de má-fé inviabiliza a aplicação do art. 940 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESES

5. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“É inviável a análise, em sede de exceção de pré-executividade, de alegação de quitação de débito em execução de título extrajudicial que demande dilação probatória. Aplicação dos arts. 803 do Código de Processo Civil e 320 do Código Civil.”

“A aplicação do art. 940 do Código Civil, que prevê a repetição em dobro do indébito, requer demonstração de má-fé do credor, a qual não pode ser presumida se não foi devidamente comprovada nos autos.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 320 e art. 940; Código de Processo Civil, arts. 783, 786 e 803.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - AC: 00086179820138110037, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado; TJ-MS - AI: 14063051020208120000 MS 1406305-10.2020.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 24/06/2020; TJ-MT - APL: 00062029219978110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/09/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.”
(N.U 1029317-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO – REJEITADA NO MÉRITO -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA EM GRÃOS - INEXEQUIBILIDADE DOS TÍTULOS - MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA
– EXCEÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO – PREJUDICADO - RECURSO DESPROVIDO.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando a matéria arguida for passível de conhecimento de ofício pelo julgador e não demandar dilação probatória.

A hipótese dos autos não autoriza o cabimento da discussão sobre inexequibilidade dos títulos exequendos pela via estreita da exceção, uma vez que o conjunto probatório não é sobejamente convincente quanto a eventuais vícios dos contratos que levem a nulidade da execução
.”
(N.U 1017882-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025